Tribunal: STF
Processo: RHC 55364
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-15
Data de publicação: 1977-06-15

Ementa:
- Réu que não goza de bons antecedentes e, por outro lado, encontra-se sob custódia preventiva, não faz jus ao benefício de aguardar solto o julgamento de sua apelação. Aplicação da regra expressa no art. 594 do Código de Processo Penal, na redação da Lei n. 5.941, de 22.11.1973. 
O art. 84 do Código de Organização Judiciária do Rio Grande do Sul, ao deixar de subtrair da competência do Juiz-Adjunto o julgamento de crime punido com pena de reclusão, não afronta a norma inserida na letra b do § 1º do art. 144 da Constituição Federal (E.C. N.1/69). Inteligência do citado preceito constitucional e a inovação determinada pela E.C. n.7, de 13.4.1977.
Imediata incidência quanto às ações penais em andamento, da inovação na letra b do § 1º do art. 144 da Constituição, excluindo da competência dos juízes togados com investidura limitada no tempo, os crimes punidos com reclusão.
Recurso ordinário a que se nega provimento, deixando-se de conceder, de ofício, a ordem de habeas corpus propugnada pela douta Procuradoria-Geral da República.